Tribunal: CARF
Processo: 13888.721261/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721261/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.659 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
TRANSUM CARGAS RÁPIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013, 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 106-019.742, proferido pela 4a
Turma da DRJ06, em 20 de outubro de 2021, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721261/2016-46
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

“Contra a sociedade acima qualificada foi lançado o Auto de Infração de fl. 2, que lhe
exige o pagamento de multa regulamentar, no valor de R$ 78.136,21, aplicada em
decorrência de compensações consideradas não homologadas, conforme Despacho
Decisório no 491 de 24 de novembro de 2015, lavrado no processo 13888.721047/2014-
28. Tal
Despacho encontra-se reproduzido de fls. 57 a 63 do presente e dele se extraem os
seguintes trechos:
O presente processo trata das DCOMPs eletrônicas abaixo relacionadas, por
meio das quais a empresa acima identificada pretende quitar débitos de IRPJ e
CSLL, com créditos decorrentes de supostos pagamentos indevidos ou a maior
de IRPJ e CSLL, recolhidos em Darfs nos códigos de receita de 2089 (IRPJ –
LUCRO PRESUMIDO) e 2372 (CSLL – PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE
EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO).

[...]
Intimada a explicar “as razões dos supostos indébitos tributários formalizados nos
pedidos eletrônicos” e a justificar “os Pedidos de Cancelamento das DCOMPs”, a
interessada alegou ter havido “equívoco na verificação dos indébitos e que tão logo
constatou tal situação, requereu o cancelamento das Dcomp's. Assim, inexistem os
créditos que foram informados equivocadamente no pedido de compensação”. Diz
também que “formalizou pedido de parcelamento destes referidos débitos fiscais
lançados no pedido de compensação”. Advirta-se que tal cancelamento não foi deferido.
O redator do Despacho relaciona as Declarações de Compensação (DCOMP) em tela e,
após transcrever dispositivos da legislação aplicável, tece as seguintes considerações:
[...] diante do reconhecimento, por parte da empresa, da ocorrência de erro na
transmissão da DCOMP, conclui-se pela inexistência de crédito a favor da
contribuinte.
A título de observação, sobre as alegações do contribuinte de que já parcelou os
débitos, vemos [...] que os débitos compensados nas DCOMPs são equivalentes
àqueles confessados em DCTF, o que nos leva a concluir que são referentes ao
mesmo débito, e, portanto, estão realmente parcelados no processo no
13886.721050/2015-42.
Diante de todo o exposto, concluo pelo não reconhecimento do direito creditório
pleiteado e pela consequente não homologação da compensação efetuada.
Ciente em 20 de maio de 2016 (fl. 73), a interessada apresentou, em 13 de junho de
2016 (fl. 78), a impugnação de fls. 79 a 82, alegando o que a seguir se resume.
Após relacionar as já referidas DCOMP, escreve:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

Afirma o auditor que as referidas compensações foram consideradas não
homologadas no Despacho Decisório n° 491 de 24/11/2015 do processo no
13888.721047/2014-28, por ausência de créditos, ensejando assim, a aplicação
de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do crédito
objeto da DCOMP.
[...]
A contribuinte já informou anteriormente que houve um equívoco na verificação
de indébitos e que, tão logo constatou tal situação, requereu o cancelamento das
Dcomp's. O pedido de cancelamento foi deferido e posteriormente requereu o
parcelamento dos débitos no Processo n0 13888- 400.781/14-56.
Verdade que as referidas compensações foram consideradas não homologadas
no despacho decisório 491 informado pelo auditor fiscal. Entretanto, claramente
olvidou-se do fato de que naquele mesmo despacho decisório reconheceu-se o
parcelamento de todos os débitos objeto da compensação cancelada (despacho
decisório anexo).
Desta forma, diante do parcelamento do débito, o processo deve ser extinto e
consequentemente cancelado o auto de infração”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ06, ao analisar a impugnação apresentada, manteve o
auto de infração cuja decisão segue ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013, 2014
COMPENSAÇÃO.
Aplica-se multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
“(...)
3. DO DIREITO
A multa isolada aplicada à Contribuinte está prevista no § 17 do artigo 74 da lei n2
9.430/1996 e prevê:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Ocorre que a cobrança da referida multa é assunto de repercussão geral e está pendente
de julgamento pelo STF, conforme RE 796.939/RS e ADI 4.905, sendo que no
julgamento do RE 796.939, em abril de 2020, o ministro Edson Fachin relatou em seu
voto:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não constar em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) em sua contestação na ADI 4.905, sob a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, argumenta que a imposição da multa violaria o
direito fundamental de petição aos poderes públicos (artigo 52, inciso XXXIV, letra a,
da Constituição Federal-CF); o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 52,
inciso LV da CF); a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (artigo
150, inciso IV, da CF); e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, a contribuinte não pode concordar com a penalidade que lhe foi imposta, pois já
restou demasiadamente penalizada com os pagamentos das multas, juros e encargos em
razão da não homologação do seu pedido de compensação, sendo que a legalidade da
cobrança ainda é matéria pendente de julgamento, sendo reconhecida sua repercussão
geral em razão da notória inconstitucionalidade da cobrança, pois ainda fere o inciso
XXXIV do artigo 52 da Constituição Federal.
Ora, se a não homologação do pedido de compensação resulta ao contribuinte a
obrigação de adimplir o tributo acrescido de multa, juros e encargos, o contribuinte já
está penalizado, não cabendo outra pena de valor tão abusivo pelo simples fato do
contribuinte ter realizado o pedido de compensação.
No presente caso, destaca-se que a quitação dos valores devidos com todos os
acréscimos de multa, juros e encargos, conforme se comprova com os extrato anexos, é
a maior prova de boa-fé e deque já restou penalizada. (...)
Ora, o débito total adimplido pela Contribuinte adimplido em razão da não
homologação de seu pedido de compensação já equivale a mais do que a metade do
valor principal, sendo que outra multa no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o
total do crédito objeto da DCOMP é pena demasiadamente desproporcional e sem
qualquer razoabilidade, razão pela qual merece ser cancelada.
Pelo exposto, a multa isolada no presente caso deverá ser cancelada em razão da prova
da boa fé da Contribuinte, prova de pagamento dos valores devidos em razão da não
homologação do pedido de compensação, e, prova de pagamentos da pena já imposta,
qual seja, multa, juros e encargos, tendo a Contribuinte adimplido R$ 236.091,83.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

4. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA
Conforme artigo 73 do Decreto 7475/2011, o recurso voluntário apresenta efeito
suspensivo e, por isso, de acordo com o artigo 151, inciso III do CTN, estará suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, o que desde já requer em relação a multa isolada.
Por fim, a Recorrente requereu:
“(...)
5. DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer-se à este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
5.1 Que seja reconhecido o presente recurso voluntário, visto ser pertinente e
tempestivo;
5.2 Que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa isolada, enquanto
estiver em trâmite a discussão administrativa sobre o auto de infração, conforme dispõe
o artigo 151, III do CTN;
5.3 Que seja julgado totalmente PROCEDENTE o presente recurso voluntário, com o
fim de reformar a decisão proferida pela DRJ, visando cancelar a multa isolada
aplicada, bem como o auto de infração, conforme fundamentação apresentada”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP, mediante o Despacho Decisório n° 491 de 24/11/2015 do
processo no 13888.721047/2014-28, por ausência de créditos.
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância, mediante Recurso
Voluntário,
com
os vários argumentos,
fáticos
e legais,
aduzindo,
inclusive, a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996)
que fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

Ocorre que, em recente decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023, conforme
certidão adiante reproduzida:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721261/2016-46

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 141
DF CARF MF
Original